Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713926-06.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: JOAO ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O BANCO ITAUCARD S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 25562307. O Embargante sustenta que a decisão contém erro material quanto ao nome das partes. Requer o provimento do recurso para “que faça constar os nomes dos litigantes dos presentes autos”. É o relatório. Decido. A decisão embargada realmente contém erro material quanto ao nome das partes. Isto posto, acolho os Embargos de Declaração apenas para que, na decisão agravada, onde consta “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ SEGUROS S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de CARMEN LÚCIA ARAÚJO LOUZEIRO:”, leia-se “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de JOÃO ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS:”, mas mantenho no mais a negativa de seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília – DF, 08 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator